Tribunal: CARF
Processo: 10925.722194/2016-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DE BARROS PEREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/03/2012
FUSÃO, CISÃO, INCORPORAÇÃO. EMPRESA INCORPORADA SUBMETIDA À SISTEMÁTICA CUMULATIVA.
Na hipótese de versão de veículos, em decorrência de fusão, incorporação ou cisão de pessoa jurídica domiciliada no País, a empresa sucessora poderá utilizar os créditos da Contribuição para a COFINS, desde que os bens tenham sido adquiridos novos e que os créditos não tenham sido utilizados pela empresa sucedida, observados os demais requisitos estabelecidos pela legislação.
FUSÃO, CISÃO, INCORPORAÇÃO. EMPRESA INCORPORADA SUBMETIDA À SISTEMÁTICA CUMULATIVA.
Na hipótese de versão de veículos, em decorrência de fusão, incorporação ou cisão de pessoa jurídica domiciliada no País, é vedada a apropriação ou utilização de créditos pela empresa sucessora, na hipótese em que a empresa sucedida estivesse submetida à sistemática de apuração cumulativa da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/03/2012
FUSÃO, CISÃO, INCORPORAÇÃO. APROPRIAÇÃO OU UTILIZAÇÃO DE CRÉDITOS PELA EMPRESA SUCESSORA.
Na hipótese de versão de veículos, em decorrência de fusão, incorporação ou cisão de pessoa jurídica domiciliada no País, a empresa sucessora poderá utilizar os créditos da Contribuição para o PIS, desde que os bens tenham sido adquiridos novos e que os créditos não tenham sido utilizados pela empresa sucedida, observados os demais requisitos estabelecidos pela legislação.
FUSÃO, CISÃO, INCORPORAÇÃO. EMPRESA INCORPORADA SUBMETIDA À SISTEMÁTICA CUMULATIVA.
Na hipótese de versão de veículos, em decorrência de fusão, incorporação ou cisão de pessoa jurídica domiciliada no País, é vedada a apropriação ou utilização de créditos pela empresa sucessora, na hipótese em que a empresa sucedida estivesse submetida à sistemática de apuração cumulativa da para o Pis.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10925.722194/2016-03
ACÓRDÃO
3001-003.761 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CONCORDIA LOGISTICA S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/03/2012
FUSÃO, CISÃO, INCORPORAÇÃO. EMPRESA INCORPORADA SUBMETIDA À
SISTEMÁTICA CUMULATIVA.
Na hipótese de versão de veículos, em decorrência de fusão, incorporação
ou cisão de pessoa jurídica domiciliada no País, a empresa sucessora
poderá utilizar os créditos da Contribuição para a COFINS, desde que os
bens tenham sido adquiridos novos e que os créditos não tenham sido
utilizados pela empresa sucedida, observados os demais requisitos
estabelecidos pela legislação.
FUSÃO, CISÃO, INCORPORAÇÃO. EMPRESA INCORPORADA SUBMETIDA À
SISTEMÁTICA CUMULATIVA.
Na hipótese de versão de veículos, em decorrência de fusão, incorporação
ou cisão de pessoa jurídica domiciliada no País, é vedada a apropriação ou
utilização de créditos pela empresa sucessora, na hipótese em que a
empresa sucedida estivesse submetida à sistemática de apuração
cumulativa da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/03/2012
FUSÃO, CISÃO, INCORPORAÇÃO. APROPRIAÇÃO OU UTILIZAÇÃO DE
CRÉDITOS PELA EMPRESA SUCESSORA.
Na hipótese de versão de veículos, em decorrência de fusão, incorporação
ou cisão de pessoa jurídica domiciliada no País, a empresa sucessora
poderá utilizar os créditos da Contribuição para o PIS, desde que os bens
tenham sido adquiridos novos e que os créditos não tenham sido utilizados
pela empresa sucedida, observados os demais requisitos estabelecidos
pela legislação.
Fl. 1189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.761 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.722194/2016-03
2
FUSÃO, CISÃO, INCORPORAÇÃO. EMPRESA INCORPORADA SUBMETIDA À
SISTEMÁTICA CUMULATIVA.
Na hipótese de versão de veículos, em decorrência de fusão, incorporação
ou cisão de pessoa jurídica domiciliada no País, é vedada a apropriação ou
utilização de créditos pela empresa sucessora, na hipótese em que a
empresa sucedida estivesse submetida à sistemática de apuração
cumulativa da para o Pis.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3001-003.760, de 24 de outubro de 2025, prolatado
no julgamento do processo 10925.720390/2017-16, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Daniel Moreno Castillo,
Larissa Cassia Favaro Boldrin, Marco Unaian Neves de Miranda, Sergio Roberto Pereira Araujo,
Wilson Antonio de Souza Correa, Luiz Carlos de Barros Pereira (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, que, apreciando a Impugnação do sujeito passivo, julgou procedente o lançamento, para
manter o lançamento de ofício de Contribuição para Financiamento da Seguridade Social e
Programa de Integração Social; juros e demais acréscimos legais, nos termos do relatório e voto
que acompanham o presente julgado.
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos no
relatório do acórdão recorrido. Na sua ementa estão sumariados os fundamentos da decisão:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/03/2012
Fl. 1190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.761 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.722194/2016-03
3
CONSTITUCIONALIDADE DE LEI. ILEGALIDADE DE NORMAS. OFENSA A PRINCÍPIOS
JURÍDICOS.
Não cabe às autoridades que atuam no contencioso administrativo proclamar a
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo em vigor, ilegalidade de normas e
ofensa a princípios jurídicos, pois tais competências são exclusivas dos órgãos do
Poder Judiciário.
(...)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/03/2012
FUSÃO, CISÃO, INCORPORAÇÃO. APROPRIAÇÃO OU UTILIZAÇÃO DE CRÉDITOS
PELA EMPRESA SUCESSORA.
Na hipótese de versão de veículos, em decorrência de fusão, incorporação ou
cisão de pessoa jurídica domiciliada no País, a empresa sucessora poderá utilizar
os créditos da Contribuição para a Cofins, desde de que os bens tenham sido
adquiridos novos e que os créditos não tenham sido utilizados pela empresa
sucedida, observados os demais requisitos estabelecidos pela legislação.
FUSÃO, CISÃO, INCORPORAÇÃO. EMPRESA INCORPORADA SUBMETIDA À
SISTEMÁTICA CUMULATIVA.
Na hipótese de versão de veículos, em decorrência de fusão, incorporação ou
cisão de pessoa jurídica domiciliada no País, é vedada a apropriação ou utilização
de créditos pela empresa sucessora, na hipótese em que a empresa sucedida
estivesse submetida à sistemática de apuração cumulativa da Contribuição para a
Cofins.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/03/2012
FUSÃO, CISÃO, INCORPORAÇÃO. APROPRIAÇÃO OU UTILIZAÇÃO DE CRÉDITOS
PELA EMPRESA SUCESSORA.
Na hipótese de versão de veículos, em decorrência de fusão, incorporação ou
cisão de pessoa jurídica domiciliada no País, a empresa sucessora poderá utilizar
os créditos da Contribuição para o PIS, desde de que os bens tenham sido
adquiridos novos e que os créditos não tenham sido utilizados pela empresa
sucedida, observados os demais requisitos estabelecidos pela legislação.
FUSÃO, CISÃO, INCORPORAÇÃO. EMPRESA INCORPORADA SUBMETIDA À
SISTEMÁTICA CUMULATIVA.
Na hipótese de versão de veículos, em decorrência de fusão, incorporação ou
cisão de pessoa jurídica domiciliada no País, é vedada a apropriação ou utilização
de créditos pela empresa sucessora, na hipótese em que a empresa sucedida
Fl. 1191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.761 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.722194/2016-03
4
estivesse submetida à sistemática de apuração cumulativa da Contribuição para o
Pis.
Cientificado do acórdão recorrido, o sujeito passivo interpôs Recurso Voluntário
requerendo a reforma do Acórdão no 105-003.008, proferido pela 1a Turma de Julgamento da
DRJ05, dando-se provimento ao presente Recurso Voluntário para reverter as glosas de PIS/PASEP
e COFINS e exonerar as parcelas correspondentes do Auto de Infração, canelando-se o Processo
Administrativo Fiscal no 10925.722.194/2016-03.
Eis, em apertada síntese o relato dos fatos.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de 21
de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para
apreciar este feito.

Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos formais de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

DIREITO
Lançamento realizado (crédito glosado indevidamente)
Mudança do critério jurídico do lançamento
Alega que no período fiscalizado, entre 04/2012 a 12/2012) a Recorrente estava
sujeita ao regime de tributação pelo lucro real, razão pela qual apurou o PIS e a
COFINS de forma não-cumulativa.
Que em 2013, ano-calendário 2012, consta na sua DIPJ, ajuste do Regime
Tributário de Transição – RTT no valor de R$ 11.761,53.
Que em 11/05/2016 o Fisco requisitou a apresentação de DRE analítica relativo à
ficha 07a da DIPJ do exercício de 2013, ano-calendário 2012 e do Ajuste Fiscal.
Que em 18/05/2016 respondeu, a qual carreou aos autos a DRE analítica do ano-
calendário de 2012, bem como o Demonstrativo de Apuração - SPED FCONT (ano
Fl. 1192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.761 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.722194/2016-03
5
calendário de 2012), no qual assevera que os expurgos relativos a lançamentos da
escrituração comercial importaram no valor de R$12.153.379,85 (a título de
depreciação societária) e as inclusões de lançamentos fiscais resultaram em
R$23.915.028,38 (a título de depreciação fiscal), o que resultou em um valor
negativo de ajuste de RTT de R$ (-)11.761.648,53 (onze milhões setecentos e
sessenta e um mil seiscentos e quarenta e oito reais e cinquenta e três centavos).
Prossegue:
2.2.5 Por meio do Termo de Diligência Fiscal no 02 (fl. 190), a RECORRENTE foi
instada a demonstrar/justificar: (i) as inclusões de lançamento fiscais no SPED
FCONT relativo ao ano calendário de 2012 e que motivaram o valor informado na
linha 02 da ficha 09A da DIPJ; e, (ii) identificar os bens, a data e o valor de
aquisição, bem como a taxa de depreciação utilizada.
2.2.6 A intimação TDF no 02 foi complementada pelo Termo de Intimação Fiscal no
03 (fls. 193-219), por meio do qual o Fisco requisitou também a apresentação “(..)
para cada bem o documento de aquisição”.
2.2.7 A RECORRENTE apresentou ao Fisco, por meio de resposta protocolizada em
31/10/2016 e complementada em 17/11/2016, (fls. 231-346), relação individual
dos bens que motivaram os lançamentos fiscais no FCONT, no valor de R$
23.915.028,38, em mídia magnética.
2.2.8 Em resposta ao Termo de Intimação Fiscal 03, a RECORRENTE apresentou
cópias digitalizadas dos documentos de aquisição, a exceção de 90 (noventa) itens
para os quais o sujeito passivo informou que os documentos fiscais de aquisição,
originariamente, “não foram localizados” (fl. 231). Tais bens encontram-se
identificados no anexo RELAÇÃO BENS CONLOG na coluna “No NF” com a expressão
“N/L” (fls. 264-278).
2.2.9 Contudo, junto com a resposta ao Termo de Intimação Fiscal no 04, a
RECORRENTE carreou mais alguns documentos de aquisição de veículos.
2.2.10 Desta forma, os bens para os quais o Fisco informa que não foram
apresentados os documentos de aquisição são: (coluna No Bem no anexo RELAÇÃO
BENS CONLOG): 2023, 2026, 2056, 2057, 2059, 2062, 2157, 2158, 2159, 2166, 2175,
2183, 2186, 2187, 2188, 2192, 2210, 2213, 2293, 2302, 2332, 2344, 2345, 2348,
2349, 2350, 2365, 2370, 2379, 2583, 2599, 2600, 2601, 2602, 2604, 2638, 2663,
3486, 3686, 3703, 4185 e 9596562871.
2.2.11 Ainda, informa o Fisco que alguns dos bens relacionados no PAF foram
adquiridos mediante incorporação de outras empresas. Esses bens são assim
identificados (coluna No Bem no anexo RELAÇÃO CONLOG): 2000; 2002; 2017;
2023; 2024; 2025; 2026; 2027; 2028; 2029; 2030; 2032; 2034; 2036; 2039; 2052;
2053; 2056; 2057; 2059; 2062; 2063; 2067; 2069; 2070; 2071; 2072; 2073; 2125;
2126; 2128; 2130; 2133; 2143; 2147; 2148; 2157; 2158; 2159; 2160; 2161; 2164;
2165; 2166; 2167; 2170; 2171; 2174; 2175; 2176; 2177; 2183; 2186; 2187; 2188;
2189; 2192; 2197; 2198; 2199; 2200; 2210; 2213; 2225; 2226; 2293; 2294; 2297;
2301; 2302; 2303; 2305; 2307; 2310; 2311; 2312; 2313; 2315; 2316; 2318; 2320;
2321; 2322; 2323; 2325; 2326; 2328; 2329; 2330; 2331; 2332; 2333; 2334; 2336;
2338; 2339; 2340; 2341; 2342; 2343; 2344; 2345; 2346; 2347; 2348; 2349; 2350;
Fl. 1193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.761 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.722194/2016-03
6
2359; 2360; 2361; 2362; 2363; 2365; 2369; 2370; 2379; 2380; 2413; 2423; 2434;
2575; 2583; 2588; 2591; 2593; 2598; 2599; 2600; 2601; 2602; 2603; 2604; 2605;
2616; 2617; 2629; 2631; 2655; 2656; 2657; 2658; 2659; 2661; 2663; 2671; 2684;
2685; 2697; 2704; 2714; 2716; 2719; 2735; 2740; 2741; 2749; 2750; 2973; 2976;
2979; 2980; 2997; 3000; 3103; 3169; 3352; 3353; 3354; 3355; 3375; 3376; 3377;
3383; 3384; 3386; 3392; 3397; 3398; 3399; 3434; 3435; 3436; 3437; 3438; 3439;
3440; 3441; 3443; 3444; 3445; 3446; 3452; 3453; 3454; 3473; 3480; 3486; 3612;
3635; 3636; 3637; 3667; 3686; 3702; 3703; 4185; 4186; 9554596562; 9596562871.
2.2.12 Note-se que alguns bens foram listados em duplicidade pelo Fisco, devido a
falta de documentos de aquisição, e, por terem sido adquiridos mediante
incorporação,
tais
como
os
bens
2023,
2026,
2056,
2059,
2062,
exemplificativamente.
2.2.13 O Fisco identificou os bens acima listados nas planilhas constantes das fls.
763-1139, nas colunas FISCALIZAÇÃO, da seguinte forma: Coluna (1), SIM para os
bens utilizados na apuração da base de cálculo do crédito de PIS e COFINS; Coluna
(2), NÃO para os bens sem comprovação documental de aquisição; Coluna (3), SIM
para os bens já usados adquiridos pela RECORRENTE.
2.2.14 Diante desse cenário, confrontou as informações relativas aos bens com as
informações das linhas 09 e 10 das Fichas 16A e 06A, das DACON’s do ano-
calendário de 2012, que demonstram o aproveitamento de créditos da não-
cumulatividade de PIS e COFINS Sobre Bens do Ativo Imobilizado (baseado nos
Encargos de Depreciação); Linha 9 da DACON, e, Sobre Bens do Ativo Imobilizado
(Com Base no Valor de Aquisição ou de Construção - Linha 10 da DACON).
2.2.15 Além disso, valeu-se o Fisco da resposta apresentada pela RECORRENTE ao
Termo de Intimação Fiscal no 05 (fls. 227-230), a qual identificou, para cada bem
constante das tabelas, o valor apropriado como base de cálculo de crédito de PIS e
COFINS; a linha da DACON em que esse valor foi apropriado; e, o critério de
apropriação.
2.2.16 Desta forma, o Fisco apurou crédito tributário com base no valor computado
como encargo de depreciação dos bens para os quais a RECORRENTE não
apresentou documento hábil e idôneo para comprovar o valor de aquisição.
2.2.17 E, ainda, forte no disposto no inciso II do §3o do artigo 1o da IN SRF
457/2004, o Fisco não considerou os créditos calculados pelo sujeito passivo sobre
os bens vertidos ao seu patrimônio por incorporação, sob o fundamento de se
tratar de “bens usados”.
Em síntese, alega que o FISCO apurou crédito fulcrado em valor computado como
encargo de depreciação dos bens aos quais a Recorrente não apresentou
documento hábil e idôneo para comprovar o valor da aquisição.
Diz que o artigo 146 do CTN, não permite que o lançamento realizado, a
qualificação jurídica atribuída não pode ser mudada em relação aos mesmos fatos
geradores e ao mesmo sujeito passivo.
Que no caso tem testilha, em relação a depreciação, ‘a glosa foi patrocinada sob o
fundamento de que a RECORRENTE não havia apresentado à fiscalização
documentos hábeis e idôneos para comprovar a aquisição dos bens, conforme
Fl. 1194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.761 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.722194/2016-03
7
exigiria o Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 1o, Parecer Normativo CST no
10, de 28/01/76 e Instrução Normativa SRF no 457, de 17 de outubro de 2004’.
Mas, ao impugnar ela corroborou suas alegações com documentos e alegou que
se creditou de aquisições próprias e aquisições por empresas incorporadas de
veículos novos, rebatendo o disposto no Auto de Infração.
Todavia, prossegue, ‘ao analisar a impugnação, a 1a Turma da DRJ05 além de
furtar-se à análise dos documentos apresentados, promoveu oblíqua alteração do
critério jurídico do lançamento, passando a vincular a sua subsistência não só à
prova da aquisição de veículos de primeiro uso (novos) pelas empresas
incorporadas; como também à não utilização anterior dos créditos do PIS e
COFINS pelas empresas incorporadas, na forma não-cumulativa, baseando-se em
vedação estabelecida no art. 30, § 1o, da Lei no 10.865, de 2004, conforme
entendimento das SC Cosit no 70/2020 e SRRF09/DISIT no 45/2009’. (DN)
Assim, diz a Recorrente, houve alteração na fundamentação do lançamento,
configurando alteração do critério jurídico.
Em primeiro lugar, não se pode alegar que a DRJ não analisou os documentos
juntados, por incúria. Ela não os analisou porque, como consta nos autos, eles
acompanham a peça recursiva, ou seja, após o julgamento da DRJ.
As Notas Fiscais que acompanham o presente remédio recursivo têm como
adquirente de alguns produtos a empresa com CNPJ 07.393.662/0001-18, com
data da saída/entrada o dia 17/11/2008, sendo que a Recorrente CONCÓRDIA
LOGÍSTICA SA, cuja matriz encontra-se inscrita no CNPJ/MF sob no
08.628.629/0001-92, não servindo para provar aquisição de produto novo por ela.
Compulsando os autos tem-se que as NF’s têm data da emissão 2007 e 2008,
portanto, em 2012 os produtos não eram novos.
Portanto, não servem para sustentar o que alega a Recorrente e correta foi a
decisão da DRJ que entendeu que os veículos não são novas aquisições.
E, quanto a alteração de critério jurídico como alegado pelo Recorrente, também
não vejo razão a ele, pois ao examinar o caso a DRJ não alterou a interpretação da
norma que fulcrou o lançamento.

Aproveitamento de créditos de PIS e COFINS por empresa incorporadora
Possibilidade de aproveitamento de créditos de empresa incorporada optante
do lucro presumido
Alega:
(...)
2.4.2 Essas operações de reorganização societária carregam consigo relevantes
efeitos fiscais, porquanto o art. 132 do CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL dispõe que
(...)
Fl. 1195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.761 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.722194/2016-03
8
2.4.3 Ocorre que os efeitos fiscais dessas operações não se restringem à
responsabilização pelo débito das empresas fusionadas, transformadas ou
incorporadas. Especialmente em relação à incorporação, o art. 227da Lei no
6.404/76, que dispõe sobre as sociedades por ações, disciplina que:
(...)
2.4.4 Ou seja, segundo expressa disposição legal, em uma incorporação a empresa
incorporadora sucede a incorporada não só em relação às suas obrigações, mas,
também e principalmente, em “TODOS OS DIREITOS”, dentre os quais estão
inseridos os créditos tributários compensáveis de PIS e COFINS.
2.4.5 Ou seja, ao menos em relação a esses créditos é certo que a empresa
sucessora/incorporadora tem o direito de descontar créditos de PIS/COFINS
baseado nos encargos de depreciação, devidos em função de suas operações
correntes, justamente porque podem ser apropriados por quaisquer contribuintes
sujeitos ao regime não-cumulativo das contribuições.
2.4.6 Essa interpretação decorre do art. 227 da Lei no 6.404/76, que, consoante já
consignado, prescreve que “a incorporação é a operação pela qual uma ou mais
sociedades são absorvidas por outra, que lhes sucede em todos os direitos e
obrigações”.
2.4.7 Pois bem, considerando o quanto fora dito pelo IBRACON nas Questões 2 e 6
de sua Interpretação Técnica no 01/046, os créditos de PIS e COFINS devem ser
reconhecidos em conta segregada no Ativo dos contribuintes, da mesma forma que
se faz o reconhecimento contábil dos créditos de ICMS, por exemplo. Por essa
razão, ao realizar o desembolso de caixa à aquisição de mercadorias para revenda,
insumos, energia elétrica, etc, o contribuinte deve lançar um crédito contábil na
conta de Caixa/Bancos do Ativo, em contrapartida a (i) um débito contábil na conta
de mercadorias ou insumos em Estoque em conta de Ativo, ou em conta de
Despesas, caso se trate de energia elétrica, por exemplo; e, (ii) concomitantemente
a um outro débito contábil em Ativo na conta PIS/COFINS a recuperar.
2.4.8 Em outras palavras, pode-se dizer que por essa metodologia o contribuinte
compra mercadorias, energia, etc, e também compra PIS e COFINS para
compensação dessas mesmas contribuições, que serão devidas por ele ao final do
mês. Por essa razão, os créditos de PIS e COFINS constituem verdadeiros ativos da
entidade.
2.4.9 Ora, se assim o é, se os créditos de PIS e COFINS são ativos da empresa
incorporada e, por outro lado, se pela incorporação há a “sucessão de todos os
direitos”, então, também os créditos de PIS e COFINS devem ser sucedidos à
incorporadora, independentemente da origem da apropriação pela incorporada.
(....)
2.4.12 Dessa forma, é possível o aproveitamento dos créditos de PIS e COFINS, nos
mesmos moldes em que este direito seria conferido à empresa originalmente
detentora dos bens antes da incorporação, respeitados os créditos já descontados
pela incorporada, observado o valor contábil da versão, conforme as contas
registradas no respectivo balanço patrimonial.
(...)
Fl. 1196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.761 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.722194/2016-03
9
2.4.14 Isto porque, ao contrário do que prescreve o Fisco na autuação impugnada,
não se trata, na hipótese, de aquisição de bens usados (cujo creditamento é
legalmente vedado, conforme o art. 1o, § 3o, do inciso II, do art. 1o da IN RFB no
457/04), mas, sim, da sucessão ao direito de creditamento originalmente
conferido à empresa incorporada.
(...)
Trás Solução de Consulta DISIT/SRRF08 No 192, DE 18 DE MAIO DE 2010
Em síntese, requer o reconhecimento da possibilidade da incorporadora resgatar
os direitos da incorporada, que não se insurge contra essa tese, mas daí a requer
um direito a creditamento de uma empresa que comprovou
equipamentos/produtos em 2007 e 2008 no ano de 2012, não se pode prover.
Aos olhos desse julgador, a definição de veículos usados realizado pela DRJ, em
que pese singelo é objetivo e conceitua a testilha, ou seja, ‘veiculos usados são
aqueles adquiridos de um proprietário anterior’.
A Recorrente adquiriu veículos de 2007/08 em 2012. Como poderia considera-los
novos? Não são.
Ao que se percebe é que a Recorrente deseja valer-se de crédito da incorporada
que em 2007/08 adquiriu veículos novos, mas não se creditou dessa aquisição,
mas em 2012 ela quer usufruir. Ora, penso que o direito precluiu para a
incorporada e para incorporadora ele não existe porque, como alhures dito, a
aquisição foi de veículos usados.
Nas mesmas razões se desagua quanto ao possível aproveitamento de créditos de
empresa incorporadora optante pelo lucro presumido.
Sem razão a Recorrente.

Provas. Créditos tomados sobre aquisição de veículos novos. Não utilização dos
créditos pelas incorporadas
Essa questão já foi espancada no quesito anterior, onde se observou que a
pretensão recursiva não encontra amparo legal, pois pretende apropriar-se de
direito a creditamento da incorporada que não a utilizou em período próprio.
E, ademais, como mencionado alhures, a aquisição da incorporadora não foi de
veículo novo, mas sim usado, como exaustivamente demonstrado.
Sem razão.

Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário e nego provimento.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
Fl. 1197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.761 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.722194/2016-03
10
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente Redator

Fl. 1198
DF CARF MF
Original